Tribunal: TJMMG
Processo: 1000061-58.2016.9.13.0001
Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM RESPALDO EM SISTEMÁTICA DE
REPERCUSSÃO GERAL -

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo PJe n. 1000061-58.2016.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – TEMA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o Órgão Colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371 RG, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Rosamélia Ribeiro da Silva e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, restando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Rosamélia Ribeiro da Silva contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ela interposto, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280 e n. 673, todas do Supremo Tribunal Federal (ID 174727). Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido foi omisso, pois não analisou as teses apresentadas pela defesa, o que entende ofender o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do novo Código de Processo Civil, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Destaca, ainda, que não cabe a incidência do Tema n. 660 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e que a matéria em debate apresenta repercussão geral, pois vários servidores que desertaram e que sofreram cerceamento de defesa nos processos administrativos foram demitidos de modo arbitrário e sem chances de recorrer das decisões internas. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (ID 175286). O agravado, apesar de devidamente intimado (ID 175339), não apresentou resposta ao agravo interno. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 279, n. 280 e n. 673, todas também do Supremo Tribunal Federal (STF) (ID 174727). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] No recurso em análise, verifico que, apesar de o recorrente ter exposto seu inconformismo, apontando ofensa a vários princípios constitucionais e aos artigos 5º, LV e LXXVIII, e 125, §4º, c/c os artigos 142, §3º, VI, e 42, §1º, todos da Constituição Federal, ele não demonstrou, de forma explícita, a existência de repercussão geral da matéria por ele apresentada, limitando-se a dizer que “o direito invocado não se restringe somente a direito subjetivo” e que “tramitam nos Tribunais Superiores inúmeros processos que suscitam a mesma questão sobre a inobservância das leis Constitucionais para punições e demissões de policiais militares, onde o Estado age de forma arbitrária e ilegal [...]” (sic). Ressalte-se que a simples alegação de que a questão posta possui repercussão geral é insuficiente para sua comprovação. [...] [...] É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal já definiu que supostas violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa não apresentam repercussão geral, conforme se depreende do ARE n. 748.371, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, publicado em 01/08/2013: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) Desta feita, na hipótese dos autos, não se faz presente um dos requisitos formais de admissibilidade deste recurso, qual seja, a demonstração da repercussão geral. No que tange à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pela ausência de manifestação a respeito de todas as questões levantadas pela defesa, constato que o acórdão recorrido possui fundamentação idônea e suficiente, em conformidade com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339, publicado em 13/08/2010, Relator Ministro Gilmar Mendes). Por essas razões, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, a teor do disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. Ainda que não houvesse o impedimento apontado, não seria possível o prosseguimento do recurso. As teses expostas nas razões do recurso extraordinário constituem reprodução da argumentação apresentada no curso do processo, já analisadas e decididas por este Tribunal castrense, conforme se depreende da análise do voto condutor do acórdão objurgado. Assim, constata-se que a real pretensão da recorrente é o reexame das provas do processo, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Frise-se, ainda, que a nulidade do ato demissional suscitada pela recorrente é embasada em dispositivos das Leis estaduais n. 5.301/69 e n. 14.310/02, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, no que tange à suposta violação aos artigos 5º, LIII, e 125, §4º, c/c os artigos 142, §3º, VI, e 42, §1º, todos da Constituição Federal, em razão da incompetência absoluta do comandante-geral para efetivar a demissão de praças, estas não restam caracterizadas, tendo em vista que a decisão proferida por este Tribunal está em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do disposto na Súmula n. 673: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Ante o exposto, quanto às matérias alcançadas pelos Temas 339 e 660, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito o recurso. (ID 174727) (Destaca-se) Observa-se que a referida decisão de admissibilidade de recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral; e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC –, quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Nesse contexto, a agravante interpôs o recurso de agravo interno para sustentar a inaplicabilidade dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte ao presente caso. Sem razão, contudo. Observa-se que o Órgão Colegiado, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão da agravante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com esteio nos seguintes fundamentos: [...] Verifica-se dos autos que a Portaria do Processo Administrativo-Disciplinar de n. 9972/2008 – 8ª RPM foi suficientemente clara quanto aos fatos imputados à militar e ao enquadramento de sua conduta no Código de Ética e Disciplina Militares (Lei n. 14.310/2002) e no art. 240-A do Estatuto dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Militares do Estado de Minas Gerais, no que se refere à infringência à honra pessoal e ao decoro da classe, pela prática da transgressão de deserção. No tocante aos prazos estabelecidos para a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Militar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, esta se mostra pacificada neste Tribunal. Atualmente, vigora o entendimento de que o artigo 90 da Lei n. 14.310/2002 é inconstitucional, sendo que, em substituição aos prazos ali previstos, aplica-se o preceito contido no art. 258 da Lei Estadual n. 869/52, conforme se vê nos enunciados das Súmulas ns. 1 e 3 deste Tribunal, in verbis: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013 alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). No tocante à deserção enquanto transgressão disciplinar, esta somente veio a ser tipificada no Estado de Minas Gerais com o advento da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007, que alterou o Estatuto de Pessoal da Polícia Militar (Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1968), estipulando: Art. 10. A Lei n. 5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts. 240-A e 240-B: Art. 240-A. O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único. O prazo para submissão do militar a processo administrativo-disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 240-B. Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais. Uma vez que a apelante retornou ao trabalho após a entrada em vigência das alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007 no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, que passou a prever, expressamente, a deserção como transgressão grave, a sua conduta tornou-se passível de demissão, por ofensa direta à honra pessoal e ao decoro da classe. Aplica-se aqui o entendimento do enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG de que “A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor.” Assim, no caso em análise, o início do prazo prescricional é o dia da apresentação voluntária da apelante na sede do 8º BPM, qual seja, o dia 6/10/2008. O ato de demissão foi efetivado em data de 28 de janeiro de 2011 (ID n. 160814), não tendo decorrido o prazo de 4 (quatro) anos para a prescrição. Nesse ponto, a partir desse entendimento consolidado, não há que se falar em infringência do princípio da irretroatividade da lei, visto que a lei estava em vigor quando da cessação da permanência da deserção, inclusive quanto à transgressão disciplinar. Quanto à honra pessoal e ao decoro da classe, estes são valores de caráter objetivo a serem observados por todos os integrantes da Corporação Militar, no que se refere à ética e à disciplina militares, que são atingidas pelo abandono injustificado do serviço militar (do cargo). A infringência desses valores gera o procedimento administrativo para averiguar a exata realização da transgressão, a qual, comprovada, sem nenhuma causa de justificação (art. 19 do CEDM), terá como punição a demissão. Firmo-me no mesmo entendimento do douto e respeitável Juízo “a quo” sobre a regularidade do ato de demissão da apelante, uma vez que, no seu poder disciplinar, a Administração Militar apurou a transgressão e solucionou o procedimento administrativo dentro do prazo legal, sem quaisquer vícios de forma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No tocante à existência de vícios procedimentais, considero que não houve o cerceamento da defesa do apelante quando não lhe foi oportunizado o direito ao recurso disciplinar sobre a manifestação do Comandante da 8ª BPM. Como é de conhecimento da apelante, os atos processuais, no processo administrativo-disciplinar, seguem o rito estabelecido na Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que, em seu art. 74, caput, inciso VI e § 1º, estabelecem: [...] À vista das disposições acima, conclui-se que Comandante da 8ª BPM se manifestou nos autos do processo administrativo somente em caráter opinativo. A autoridade detentora do poder de decisão nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar é o Comandante-Geral (art. 45, inciso I, e art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002), cujo ato enseja recurso administrativo ao Governador do Estado de Minas Gerais, para se discutir o mérito da punição administrativa. Assim, observa-se que a conclusão sugestiva de demissão por parte do Comandante não é passível de recurso, por não possuir caráter decisório, cumprindo o determinado pelo caput e pelo § 1º do art. 74 da Lei n. 14.310/2002. Sobre a possibilidade da decretação da perda da graduação das praças no âmbito administrativo (por demissão ou pela perda da graduação após a transferência para reserva), em virtude da prática de transgressões disciplinares, restou consolidado no Enunciado n. 673 do excelso Supremo Tribunal Federal: O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. (Data de Aprovação em Sessão Plenária de 24/09/2003, publicado no DJ de 09/10/2003, p. 4; DJ de 10/10/2003, p. 4; DJ de 13/10/2003, p. 4). Incumbe ao responsável pela condução do processo administrativo a intimação/notificação da parte sobre cada um dos atos praticados naqueles autos, o que possibilita a sua insurgência contra as possíveis irregularidades, em observância à publicidade, à transparência e à legalidade dos atos da Administração Pública, bem como ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV, da Constituição da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 República/88), assegurando-se o devido processo legal. Conclui-se que não houve o cerceamento de defesa nos presentes autos, sequer inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque a apelante foi cientificada de todos os atos praticados nos autos. De outro lado, no tocante à suposta incapacidade mental da autora, coaduno com os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais de que fato de ser portadora de Transtorno Depressivo recorrente leve, não a incapacita nem torna a autora alienada de seus atos (veja item IV do laudo constante no ID 160834, página 3/4). A própria autora informa os motivos que a levaram a cometer o crime de deserção, tendo inclusive, trabalhado de forma remunerada enquanto esteve na Espanha (país de seu destino no período em que faltou ao serviço), o que demonstra mais uma vez a sua consciência do ato e higidez no momento da conduta típica. O abandono de sua função por quase 2 (dois) anos, sem quaisquer justificativas plausíveis para esse descaso com a sua carreira já caracteriza elementos suficientes para a realização do tipo transgressional da deserção, ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Os reveses financeiros não acobertam o descaso (ou abandono, sem comunicação prévia ou amparo legal) de uma pessoa com qualquer atividade remunerada exercida tanto no âmbito público quanto no privado. Há de se provar o motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais caro ou, ainda, a incapacidade gerada por doença alienante, por exemplo, que impeça o exercício dessa atividade, função ou cargo. Com o devido respeito, ouso dizer que os depoimentos testemunhais, e mesmo o conceito funcional da militar (A, com cinquenta pontos positivos) ou suas recompensas concedidas pela própria instituição militar, não são suficientes para desconstituir a decisão administrativa, ainda que sob a ótica do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Da leitura da decisão contida no ID 160814, págs. 1 a 12, verifica-se que todos os pontos suscitados pela militar no âmbito administrativo foram afastados pelo excelentíssimo Comandante-Geral da Polícia Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 de Minas Gerais, especialmente no que se refere à configuração da transgressão à vista do Estatuto dos Militares de Minas Gerais e do CEDM, à doença psicopatológica supostamente incapacitante e à repercussão da conduta no âmbito administrativo e no público externo, entre outros argumentos do militar. Assim, considero os fundamentos existentes suficientes para uma decisão administrativa, com vistas ao contido no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. Conforme já me manifestei por diversas vezes no âmbito criminal, o delito de deserção é grave e fere o dever de lealdade para com a Instituição Militar, além de gerar prejuízos e transtornos operacionais. Ademais, no âmbito administrativo, o Processo Administrativo-Disciplinar foi instaurado e teve sua tramitação regular, sendo que, no que concerne à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, constituindo mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. [...] (ID 165219) Conforme se extrai da decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República) não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/02. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, confira-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Como visto na decisão agravada, também não houve omissão no aresto impugnado, pois as razões do convencimento da Turma Julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pela agravante, o acórdão fustigado encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do novo CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento da Turma Julgadora foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto a agravante, no presente recurso, sustenta que o Tema n. 339 da sistemática de repercussão geral poderia ser adotado apenas nos recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Sem razão. O Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o Código de Processo Civil de 1973 ainda estava vigente, foi elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Logo, ao contrário do sustentado pela agravante, a entrada em vigor do novo CPC não alterou os fundamentos do paradigma firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, veja-se recente jurisprudência do STF em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do novo CPC: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) Portanto, considerando-se que a agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339; ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, restando mantida a decisão agravada. DES. JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Senhores Desembargadores, acompanho o voto do eminente Relator Des. Fernando Armando Ribeiro. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as bem elaboradas razões e o voto do eminente Des. Relator para igualmente negar provimento ao recurso interposto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Senhores Desembargadores, acompanho o voto do eminente relator Des. Fernando Armando Ribeiro. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso. DES. JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator